Tribunal: TJES
Processo: 5001804-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001804-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS - IMPOSSIBILIDADE - DIVERSAS ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. 2. Não há que se falar em substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, em especial, o monitoramento eletrônico, quando o paciente foi preso em flagrante delito utilizando tornozeleira eletrônica. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

O impetrante argumenta que há constrangimento ilegal na prisão preventiva.

Diante disso, pugna pela imediata revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem do presente
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001804-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

O impetrante argumenta que há constrangimento ilegal na prisão preventiva.

Diante disso, pugna pela imediata revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares.

Pois bem.

Quando da apreciação do pedido liminar, restou consignado que:

[...]Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003.

Sustenta o paciente que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Nos pedidos, requer seja concedida liberdade provisória, com ou sem fiança, ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

É o
relatório. Decido
.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Consta do Termo de Audiência de Custódia:

[...]

Conforme consta no APFD, Policiais Militares durante patrulhamento receberam informações de que os autuados teriam saído em duas motos, armados e com intuito de revidar um ataque a tiros que eles teriam sofrido mais cedo. Assim, se dirigindo ao local indicado, avistaram uma das motocicletas com o condutor e um carona, tendo este último tentado fugir e dispensar uma bolsa de cor preta embaixo de um veículo estacionado. Após a devida abordagem, verificou-se que o indivíduo que dispensou a bolsa se tratava do autuado ANDRE, constatando-se que na bolsa havia um revolver TAURUS calibre .38 SPECIAL, municiado com 06 (seis) munições além de 33 (trinta e três) munições calibre .38. O condutor da motocicleta se tratava do autuado RICARDO, sendo encontrado em sua cintura uma pistola TAURUS calibre .9mm, municiada, carregada e alimentada com seis munições de calibre .9mm, além de um carregador sobressalente municiado em sua totalidade com 12 (doze) munições. Um terceiro indivíduo tentou alertar os autuados sobre a presença da guarnição, tendo fugido para dentro de uma residência, sendo que em dado momento tentou se livrar de uma sacola, contendo 16 (dezesseis) pinos de substância similar a cocaína. Apesar de ter sido apreendido, consta que não foi possível imputar a droga ilícita aos dois autuados. Consta ainda que o autuado RICARDO se encontra com tornozeleira eletrônica.

[...]

Consta da denúncia:

[...]

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na data de 18 de dezembro de 2024, em horário não especificado nos autos, Policiais Militares que realizavam patrulhamento pelas ruas do bairro Novo Horizonte, neste município, receberam informações de populares noticiando que os indivíduos, posteriormente identificados como André da Silva Passos e Ricardo Rodrigues de Oliveira, que estavam a bordo da motocicleta de placa OUT-9403 e cor vermelha, e um indivíduo, até o momento não identificado, que estava sozinho em uma outra motocicleta de cor preta, acompanhando os denunciandos, fazem parte da organização criminosa TCP (Terceiro Comando Puro) e estariam armados para revidar um “ataque” sofrido por integrantes da organização criminosa rival (PCV), ocasião em que intensificaram o patrulhamento na região no intuito de abordá-los. Consta dos autos que, ao passarem pela Rua Brasil, no bairro acima mencionado, os Policiais Militares visualizaram a motocicleta de placa OUT-9403, conduzida por Ricardo e tendo como garupa o denunciando André, adentrando à Rua Cigana e seguindo em direção a um indivíduo que estava na calçada, que os alertou sobre a presença da Polícia e se evadiu a pé, pulando por cima do muro de algumas residências, dispensando uma sacola contendo 16 (dezesseis) “pinos de cocaína”, devidamente embalados e preparados para a comercialização, sendo, portando, dada ordem de parada aos denunciandos que estavam a bordo da motocicleta. Ao reduzirem a velocidade da motocicleta para efetuarem a parada, o denunciando André dispensou sua mochila embaixo de um veículo estacionado em via pública e tentou se evadir, todavia, foi abordado juntamente com seu comparsa e a mochila devidamente recolhida pela equipe policial. Consta que, ao verificarem o que possuía no interior da mochila dispensada por André, os Militares encontraram e apreenderam 01 (um) revólver marca Taurus, calibre .38 Special, numeração de série 352751, devidamente municiado com 06 projetis de mesmo calibre, além de apreenderem 33 (trinta e três) munições de calibre .38. Em ato contínuo, procedida revista pessoal no denunciando Ricardo, foi encontrada e apreendida em sua cintura a pistola marca Taurus, modelo G2C, calibre 9MM e numeração de série ACB554856, devidamente municiada com 06 (seis) projetis de mesmo calibre, além de apreenderem no bolso de sua calça um carregador sobressalente devidamente municiado com 12 (doze) projetis, sendo conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil. Consta, por fim, que André da Silva Passos e Ricardo Rodrigues de Oliveira portavam mencionadas armas de fogo em desconformidade com determinação legal, eis que além de não possuírem autorização de porte, elas eram desprovidas de registros no órgão competente (SINARM). Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 23/24 (ID nº 57041178) e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 26 (ID nº 57041178). Assim agindo, infringiu o denunciando Ricardo Rodrigues De Oliveira a norma prevista no artigo 16, da Lei 10.826/03, e o denunciando André Da Silva Passos a norma prevista no artigo 14, da Lei 10.826/03, devendo os mesmos serem citados para responderem aos termos da presente demanda, sob pena de revelia, para ao final ser o presente pedido julgado procedente.

[...]

Assim, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria dos fatos em apuração.

Inicialmente, com base nos elementos dos quais disponho, tendo em vista que o paciente foi detido em via pública portando uma pistola 9mm e, ainda, fora denunciado no tipo penal previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, com base nas investigações, tenho que incabível o arbitramento de fiança.

Como se extrai da Lei 8.072/90, tem-se que o crime aqui discutido é hediondo, senão veja-se:

[...]

Art. 1
o
São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no
Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
, consumados ou tentados:

[...]

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados:

[...]

II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no
art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003
;

[...]

Pelo exposto, não há que se falar em fiança para o crime supostamente cometido pelo paciente.

Quanto à liberdade provisória sem fiança, em consulta ao sistema EJUD, pude observar que o paciente respondeu ou responde a outras ações penais (Processos nº 0000528-10.2011.8.08.0015, 0005339-50.2007.8.08.0048, 0012345-74.2008.8.08.0048, 0017942-82.2012.8.08.0048 e 0021478-43.2008.8.08.0048), o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

E, ainda, em sede policial, Ricardo afirmou “ter sido preso algumas vezes, uma por homicídio e outra por porte ilegal de arma”, portanto, incabível a liberdade provisória sem fiança.

Já diante do pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, em especial a utilização de tornozeleira eletrônica, observo que diante das provas colhidas até o momento, ficou demonstrado que o paciente foi preso justamente usando o aparelho tornozeleira eletrônica, não sendo a medida cautelar suficiente, para inibir o mesmo na prática de supostos novos crimes.

Nessa linha, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial, diante do risco de reiteração delitiva, conforme acima pontuado.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)